Tribunal: TJSP
Processo: 2218573-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM RAZÃO DO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já foi expedido alvará de soltura em favor do Paciente pelo Juízo de primeira instância em relação ao processo de execução apontado pelo Impetrante - Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2218573-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente BRUNO
MACENA DO NASCIMENTO e Impetrante PEDRO PAULO VIEIRA HERRUZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218573-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14770
2
Habeas Corpus no 2218573-73.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 4a Vara das Execuções Criminais
Paciente: Bruno Macena do Nascimento
Impetrante: Pedro Paulo Vieira Herruzo
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 4a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Paulo
Voto no 14770
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ DE SOLTURA EM RAZÃO DO INTEGRAL
CUMPRIMENTO DA PENA ORDEM PREJUDICADA -
Informação de que já foi expedido alvará de soltura em
favor do Paciente pelo Juízo de primeira instância em
relação ao processo de execução apontado pelo Impetrante -
Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.
Vistos.
Pedro Paulo Vieira Herruzo, Advogado inscrito
na OAB/SP sob no 267.786, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Bruno Macena do Nascimento, apontando como
autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da 4a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São Paulo, alegando, em síntese, que o Paciente
está sofrendo constrangimento ilegal eis que foi determinada a suspensão
do livramento condicional nos autos do processo de execução no
0008954-64.2017.8.26.0026, em razão de nova prisão em flagrante, em
processo no qual foi posteriormente beneficiado com a liberdade
provisória, todavia, já cumpriu integralmente a pena aplicada no processo
de conhecimento no 0000173-97.2016.8.26.0540. Afirma que a unidade
prisional informou, em 31.07.2020, que o Paciente terminou de cumprir a
pena, mas não foi declarada a extinção.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja expedido alvará de soltura em favor do Paciente, bem como, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218573-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14770
3
final, concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para
sanar o constrangimento ilegal que sofre o Paciente (fls. 01/04).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 134/135).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 139/140), manifestou-se a D. Procuradoria
Geral de Justiça, no sentido de que seja julgado prejudicado o presente
writ, pela perda de seu objeto (fls. 159/160).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 19.09.2020, que o
Processo de Execução Criminal no 0008954-64.2017.8.26.0026 foi
indevidamente cadastrado, uma vez que havia execução física em
andamento à época (Processo de Execução Criminal no 1.211.261). No
Processo de Execução Criminal no 0008954-64.2017.8.26.0026, o
Paciente foi beneficiado com o livramento condicional, com término do
período de prova previsto para 21.08.2018. Em razão da prisão em
flagrante em novembro de 2017, que originou o processo no 23161/2017
da 12a Vara Criminal Central, Comarca da Capital, foi suspenso o
benefício; todavia, conforme informação extraída da folha de
antecedentes e do boletim informativo, o Paciente foi absolvido.
Conforme a folha de antecedentes, paralelamente ao que ocorria no
Processo de Execução Criminal no 0008954-64.2017.8.26.0026, nos
autos do processo físico, foi determinada a expedição de mando de
prisão em regime fechado, em razão da sustação cautelar do regime
semiaberto, por decisão posterior à suspensão do livramento condicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218573-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14770
4
proferida
no
Processo
de
Execução
Criminal
no
0008954-64.2017.8.26.0026.
Conforme
o
cálculo
do
boletim
informativo, o término da pena está previsto para 10.11.2021. Verificou-
se, então, que o sentenciado foi absolvido nos autos do processo que
ensejou a suspensão cautelar do livramento condicional no Processo de
Execução Criminal no 0008954-64.2017.8.26.0026 e que há ordem de
prisão expedida nos autos físicos em razão da sustação cautelar do
regime semiaberto. Assim, não havendo mais motivo para que o
Paciente permaneça preso pelo Processo de Execução Criminal no
0008954-64.2017.8.26.0026, foi determinada a expedição de alvará de
soltura em favor dele. E, considerando que a execução física tramita na
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Franco da Rocha e que
não há cálculo atualizado na folha de antecedentes, foi determinada a
materialização
do
Processo
de
Execução
Criminal
no
0008954-64.2017.8.26.0026, com as retificações e anotações de praxe,
remetendo-se os autos ao r. Juízo competente para prosseguimento,
considerando a pendência de atualização de cálculo (fls. 139/140).
Portanto, diante da decisão que determinou a
expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, por não haver
motivo para que o Paciente permaneça preso pelo Processo de Execução
Criminal no 0008954-64.2017.8.26.0026, bem como da consequente
cessação do constrangimento ilegal sofrido por ele, esta ordem encontra-
se prejudicada, pela perda de objeto, nos termos do artigo 659 do Código
de Processo Penal.
Nesse sentido: "Verificando, em especial pelas
informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo, a prolação
da sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na
instrução criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218573-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14770
5
Deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é, agora,
carecedor da ação" (Júlio Fabbrini Mirabete - Código de Processo Penal
Interpretado, 7a. ed., p. 1.476).
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o
impetrante obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o
1.623/2; 6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem de
Habeas Corpus impetrada, pela perda do objeto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator